Tribunal: TJES
Processo: 0000863-09.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000863-09.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIDNEI CASAGRANDE e outros (4)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO –
PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA
– REJEITADA –
PRELIMINAR –

JULGAMENTO
CITRA
PETITA
– REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – APLICABILIDADE DO CDC –
CONTRATO DE ADESÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – EXPRESSAMENTE PACTUADA – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA –
IMPOSSIBILIDADE DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA –
INTEMPÉRIE CLIMÁTICA (
VARIAÇÃO BRUSCA DE TEMPERATURA
) –
RISCO INERENTE AO NEGÓCIO –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Preliminar: cerceamento de defesa: A produção de prova pericial contábil para demonstrar as abusividades dos encargos sequer era necessária no caso em apreço e, segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, o cerceamento de defesa não resta configurado quando é desnecessária a produção da prova pretendida pela parte, sendo perfeitamente cabível o julgamento antecipado da lide em que se controverte apenas sobre matéria de direito, em obediência aos princípios da economia e da celeridade processuais. Precedente. Preliminar rejeitada.

2.
Preliminar: julgamento
citra
petita
: O juízo primevo, ainda que sucintamente, apreciou todos os pedidos formulados, mas afastou os argumentos dos recorrentes, notadamente as alegações relativas a abusividade de cláusulas. Assim, cumpre reconhecer a adequação da sentença

aos limites da lide, porque os fundamentos delineados pelos apelantes foram devidamente apreciados pelo magistrado
a quo
. Preliminar rejeitada.

3
.
Mérito: Em que pese a constatação da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
in casu
, essa circunstância não ocasiona o acolhimento automático das teses dos embargantes. O fato da avença celebrada entre as partes consubstanciar-se em um contrato de adesão não possui o condão de tornar inválido o contrato ou permite presumir a ausência de conhecimento da parte autora relativamente as cláusulas contratuais ou mesmo vício de vontade na contratação a ensejar a nulidade do pacto.

4.
No contrato está expressamente pactuada a capitalização mensal dos juros remuneratórios, não havendo abusividade nesse aspecto. Precedentes STJ.

5.
Como a única cláusula objeto de impugnação específica pelos apelantes em seu recurso foi a relativa à capitalização de juros, na qual não há abusividade, não há que se falar em descaracterização da mora dos devedores ou em afastamento do vencimento antecipado do contrato.

6.
Para a aplicação da teoria da imprevisão (
rebus sic stantibus
) exige-se a superveniência de fato novo, imprevisível, capaz de gerar um desequilíbrio na equação econômico financeira que orientou as partes no momento da contratação. No caso em apreço, a alegada situação de variação brusca de temperatura vivenciada pelos apelantes, que resultou na perda da lavoura em meados de 2019, não os desobriga da obrigação pactuada. Isto porque, trata-se de situação que compõe o risco da atividade rural desenvolvida pelos agricultores, especialmente em se tratando de fenômeno cíclico presente na esfera de previsibilidade de todos aqueles que se dedicam a atividade rural.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, REJEITAR a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, REJEITAR a preliminar de nulidade por julgamento citra petita e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a r. sentença hostilizada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, os apelantes sustentam que houve cerceamento de defesa, “
na medida em que o juízo a quo procedeu ao julgamento da lide, não deter
m
inando que a parte autora exibisse documentos necessários ao seu deslinde e indeferindo a realização de perícia contábil, mesmo após os apelantes terem informado sua essencialidade para que se possa comprovar todos os excessos e abusividades, bem como o real valor devido
” (fl. 175).

De fato, observa-se dos embargos monitórios que os apelantes pugnaram pela realização de perícia contábil, aduzindo que somente com a juntada de todos os extratos da conta-corrente vinculada é que seria possibilitada a aferição da validade do título e do real valor da dívida.

Ocorre que, o instrumento contratual colacionado às fls. 05/10 diz respeito à “Cédula Rural Pignoratícia” celebrada em 25.06.2015, cujo objeto era disponibilizar ao primeiro apelante um crédito no valor de R$ 594.774,78 (quinhentos e noventa e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos) para o custeio de uma lavoura de tomate, tendo seu vencimento final em 10.07.2016.

Posteriormente, em 08.08.2018, esse instrumento contratual foi “aditado” (fls. 11/12), tendo seu prazo final alongado para 10.07.2022, alterada a forma de pagamento e substituídos os bens vinculados em garantia.

Não obstante, em razão do inadimplemento ocorrido em relação à parcela vencida em 10.07.2019, houve o vencimento antecipado da dívida, motivando o ajuizamento da ação em 27.07.2020.

Nesse contexto, junto à exordial já constam o contrato e seu aditivo, bem como todos os extratos da conta-corrente vinculada do cliente
SIDNEI CASAGRANDE
, pois abarcam o período desde a assinatura do contrato em junho de 2015, até o ajuizamento da demanda, sendo discriminados os valores descontados e a natureza de cada um (amortização, juros ou demais encargos).

Logo, desde a exordial, os apelantes possuíam condições de apurar o montante do débito que entendem devido, pois tinham à sua disposição o histórico de movimentação de crédito/débito em conta-corrente vinculada, com o detalhamento da natureza dos descontos efetuados.

Sublinho, ainda, que mesmo que não se considerasse o documento colacionado como suficiente ou correto para averiguar o montante já pago pelos recorrentes, como se trata de conta-corrente vinculada, os próprios apelantes têm acesso aos extratos pretendidos, bastando verificar os débitos realizados diretamente na conta bancária pelo apelado.

Aliás, a produção de prova pericial contábil para demonstrar as abusividades dos encargos sequer era necessária no caso em apreço e, segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, o cerceamento de defesa não resta configurado quando é desnecessária a produção da prova pretendida pela parte, sendo perfeitamente cabível o julgamento antecipado da lide em que se controverte apenas sobre matéria de direito, em obediência aos princípios da economia e da celeridade processuais. (STJ, REsp 797. 184/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 09/04/2008; REsp 897.499/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 20/04/2007).

É de se notar que embora o legislador constitucional tenha assegurado aos litigantes, em processo judicial e administrativo, a ampla defesa e o devido processo legal, a prova a ser produzida se destina à formação da convicção do magistrado, de modo que possa fundamentar sua decisão, conforme o princípio constitucional da persuasão racional, também denominado livre convencimento motivado (artigos 130 e 131, do Código de Processo Civil, e art. 93, IX, da Constituição da República).

Por isso, o julgador deve aquilatar quais são as provas necessárias à instrução do processo e, ainda, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso dos autos, a questão que se pretendia esclarecer por meio da prova pericial diz respeito à abusividade dos encargos contratuais, o que não impõe a necessidade de perícia técnica para sua demonstração, por se tratar de matéria de direito.

Destarte, não há cerceamento de defesa, pois este somente vai se caracterizar quando a prova requerida mostre potencial para demonstrar os fatos alegados, bem como se mostre indispensável à solução da controvérsia. Portanto, uma vez confrontada a prova requerida, com o conjunto probatório e não se mostrando absolutamente necessária, não há cerceamento de defesa.

Assim,

REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR:

JULGAMENTO
CITRA
PETITA

Os apelantes também aduzem, primordialmente, que houve julgamento

citra
petita
, pois a sentença “
não apreciou o pedido alter
n
ativo formulado pe
l
os E
m
bargantes/Apelantes ne
m
enfrentou todos os fundamentos por eles arguidos, essencialmente no que tange a relevância fático-jurídica da p
e
rda da lavoura de tomate
” (fl. 180).

Como cediço, se a decisão extrapola os limites objetivos do princípio da congruência estar-se-á diante de um julgamento
extra
(diverge da causa de pedir e dos pedidos),
ultra
(concede mais do que os pedidos) ou
citra petita
(deixa de analisar pedidos).

A doutrina
1
ensina que a decisão
citra
petita
é aquela que “
deixa de analisar (i) pedido formulado, (ii) fundamento de fato ou de direito trazidos pela parte ou (iii) pedido formulado por ou em face de um determinado sujeito do processo
”, o que não se verifica na sentença recorrida.

Os apelantes, embora tenham afirmado, ao expor os fatos, que perderam integralmente a produção da lavoura de tomate, em razão da variação brusca de temperatura nas plantações, em todo o seu petitório defenderam haver abusividade das cláusulas contratuais, sendo que foi este o argumento utilizado para sustentar a onerosidade excessiva e pleitear a aplicação da teoria da imprevisão. Apenas nesse momento, com a interposição do apelo, os recorrentes clarificam que a perda da lavoura, apontada na peça de defesa, também tornou excessivamente oneroso o cumprimento do contrato e enseja a aplicação da cláusula
rebus sic stantibus
.

Nesse sentido, com razão o magistrado de origem ao afirmar que “
A matéria de fato aventada - perda da lavoura - não se relaciona com nenhum dos pedidos deduzidos nos embargos,
os
quais se
r
efere
m
a supostas cobranças abusivas e bis in idem que repito dispensam prova complement
ar
”.

Aliás, saliento que o juízo primevo, ainda que sucintamente, apreciou todos os pedidos formulados, mas afastou os argumentos dos recorrentes, notadamente as alegações relativas a abusividade de cláusulas.

Assim, cumpre reconhecer a adequação da sentença

aos limites da lide, porque os fundamentos delineados pelos apelantes foram devidamente apreciados pelo magistrado
a quo
.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SIDNEI CASAGRANDE, JOSÉ ADELFO CASAGRANDE, MARLUCE CEZARIO CASAGRANDE, JOSÉ MARCOS CASAGRANDE
e ANA CRISTINA TIDISCO CASAGRANDE
contra a r. sentença de fls. 162/162v, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL SA
, na forma do art. 702, §8º do Código de Processo Civil, rejeitou os embargos monitórios e declarou constituído o título executivo judicial do crédito indicado na Cédula Rural Pignoratícia n° 21/02417-0 atual (anterior no 40/02417-2), com correção da expressão monetária a partir da última atualização, e juros de mora a contar da citação.

Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 164/191, os apelantes aduzem: I) preliminarmente, que há nulidade por cerceamento de defesa, “
na medida em que o juízo a quo procedeu ao julgamento da lide, não deter
m
inando que a parte autora exibisse documentos necessários ao seu deslinde e indeferindo a realização de perícia contábil, mesmo após os apelantes terem informado sua essencialidade para que se possa comprovar todos os excessos e abusividades, bem como o real valor devido
” (fl. 175); II) ainda em sede preliminar, há nulidade por julgamento
citra petita
, “
visto que não apreciou o pedido alter
n
ativo formulado pe
l
os E
m
bargantes/Apelantes ne
m
enfrentou todos os fundamentos por eles arguidos, essencialmente no que tange a relevância fático-jurídica da p
e
rda da lavoura de tomate
” (fl. 180); III) no mérito, “
No que tange ao CDC (Código de Defesa do Consumidor), os tribunais são unânimes em que seja aplicável as instituições financeiras, a incidência da Súmula 297 do STJ
” (fl. 183); IV) “
o contratante incorreu em reserva mental, ou seja, ele declarou aceitar cláusulas que na realidade não aceita, assim não houve consenso. E não havendo este, falta o elemento intrínseco necessário a qualquer contrato
” (fl. 184); V) “
a capitalização de juros não é aceitável uma vez caracterizada abusividade, colocando o consumidor em desvantagem exagerada e mostrando-se excessivamente onerosa, tudo conforme preceitua o artigo 51, inciso IV e § 1, inc. lI
I
, da Lei 8078/90
” (fl. 185); VI) “
configurada a cobrança excessiva e indevida, não h
á
que se falar em mora do devedor. Por conseguinte, deve ser afastado qualquer tipo de vencimento antecipado do contrato em questão visto existir, conforme já arguido acima, cláusulas abusivas no presente contrato de adesão
” (fl. 187); VII) “
a perda da lavoura de tomates é u
m
aconteci
m
ento extraordinário e imprevisível que to
rn
ou excessivamente oneroso não somente o cumprimento do contrato objeto da presente ação, mas afetou a subsistência dos Apelantes e o exercício de sua atividade comercial, de modo a ensejar a aplicação da cláusula rebus sic
stantibus
” (fl. 188); VIII) “
pugna para os Nobres Desembargadores Julgadores que reformem a sentença no que concerne aos honorários advocatícios e condenem o banco Apelado ao pagamento dos honorários em razão de que a presente demanda terá a sentença reformada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo pelos outros fatos e fundamento acima já delineados
” (fl. 190).

O c. STJ
2
adota a chamada “teoria finalista mitigada”, pela qual a pessoa, física ou jurídica, é considerada consumidora ainda que não seja, a rigor, a destinatária final do bem ou serviço adquirido, bastando que seja vulnerável tecnicamente.

Ademais, a Súmula nº 297 é clara no sentido de que “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”
3
. Assim, assiste razão aos apelantes ao aduzirem a aplicação do CDC ao caso concreto.

Em que pese tal constatação, essa circunstância não ocasiona o acolhimento automático das teses dos embargantes.

Sopeso que o fato da avença celebrada entre as partes consubstanciar-se em um contrato de adesão não possui o condão de tornar inválido o contrato ou permite presumir a ausência de conhecimento da parte autora relativamente as cláusulas contratuais ou mesmo vício de vontade na contratação a ensejar a nulidade do pacto.

Consoante cediço, somente o exercício anormal do direito constitui coação e vicia o ato, de maneira que a simples alegação do vício de consentimento sem qualquer respaldo na prova dos autos não pode prosperar.

O fato de se tratar de contrato por adesão, com o qual concordou livremente o devedor, que dele se beneficiou, não caracteriza pactuação abusiva por parte do credor, pois não se pode considerar abusivas e potestativas as cláusulas que reflitam a vontade comum das partes e que não ofendam o ordenamento jurídico vigente, a ordem pública e os bons costumes.

Relativamente a capitalização dos juros nos contratos de financiamento, encontra-se a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto a legalidade da capitalização de juros, em relação às operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, como é o caso da instituição financeira apelada, tendo sido o contrato em análise celebrado após a publicação da Medida Provisória nº 1.963-17. Eis o aludido entendimento do colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. CONTRATO ANTERIOR À MP 2.170-36/2001. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DESTA CORTE. 1.-
A jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que a capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-Lei n. 167/67 e Decreto-Lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00).
[...] (STJ, AgRg no AREsp 114.243/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, j. 20/03/2012, DJ. 03/04/2012)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE. MP 1.963-17/2000. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]. 5.
Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cobrança da capitalização mensal de juros, desde que pactuada nos contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17, de 30 de março de 2000 (MP n. 2.170-36/2001).
[...] (STJ, AgRg no REsp 1052866/MS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, j. 23/11/2010, DJe 03/12/2010).

Frise-se que a previsão expressa a que alude a jurisprudência encontra-se substanciada, no presente caso, no contrato de fls. 05/10, no qual é possível se observar a previsão expressa de “
juros à taxa efetiva de 6,5 (seis inteiros e cinco décimos) pontos percentuais ao ano, calculados por dias corridos, com base na taxa equivalente diária (365 ou 366 dias), debitados e capitalizados mensalmente, no primeiro dia de cada mês
”, ou seja, foi expressamente pactuada a capitalização. Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).
[...] (STJ, REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Dessa maneira, entendo que está expressamente pactuada a capitalização mensal dos juros remuneratórios, não havendo abusividade nesse aspecto.

Superado esse ponto, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que o simples ajuizamento da ação revisional não a descaracteriza, e ainda, que o reconhecimento da abusividade sobre os encargos incidentes para o período da inadimplência contratual tampouco elide a mora, porquanto já verificado o inadimplemento.

Assim, consoante o entendimento firmado no supracitado Recurso Especial, somente a exigência de encargos abusivos durante o “período da normalidade” - juros remuneratórios e capitalização – permite o afastamento da mora contratual.

Destarte, para afastar a mora do devedor é imperioso, pois, que se verifique a ocorrência de abusividade no período da normalidade contratual:

[...] ORIENTAÇÃO 2 – CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.
[...] (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como a única cláusula objeto de impugnação específica pelos apelantes em seu recurso foi a relativa à capitalização de juros, na qual não há abusividade, não há que se falar em descaracterização da mora dos devedores ou em afastamento do vencimento antecipado do contrato.

Acrescenta-se que a teoria da imprevisão (
rebus sic stantibus
) que antagoniza com a força obrigatória dos contratos, tem como escopo a manutenção do equilíbrio contratual, a proteção do bem comum e a manutenção da isonomia das partes. Todavia, há que se salientar que para sua aplicação exige-se a superveniência de fato novo, imprevisível, capaz de gerar um desequilíbrio na equação econômico financeira que orientou as partes no momento da contratação.

No caso em apreço, a alegada situação de variação brusca de temperatura vivenciada pelos apelantes, que resultou na perda da lavoura em meados de 2019, não os desobriga da obrigação pactuada. Isto porque, trata-se de situação que compõe o risco da atividade rural desenvolvida pelos agricultores, especialmente em se tratando de fenômeno cíclico presente na esfera de previsibilidade de todos aqueles que se dedicam a atividade rural.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,

REJEITO
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa,
REJEITO
a preliminar de nulidade por julgamento
citra petita
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença hostilizada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo nº 7 do STJ
4
e no enunciado nº 241 do FPPC
5
, os recorrentes deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

1
DIDIER Jr., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de.
Curso de direito processual civil
: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. v. 2. 10. ed. Salvador: JusPodivm, 2015. p. 368.

2
AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 24/03/2017; AgRg no AREsp 646.466/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 10/06/2016.

3
SÚMULA 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129.

4
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

5
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)